Tribunal: STF
Processo: RHC 59807
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
1. PENAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR OUTRO. DA DECISÃO DE ÚNICA OU
ÚLTIMA INSTÂNCIA, PROFERIDA PELOS TRIBUNAIS FEDERAIS OU TRIBUNAIS DE
JUSTIÇA DOS ESTADOS, DENEGANDO "HABEAS CORPUS", CABE O RECURSO
ORDINÁRIO PREVISTO NO ART-119, II, "C" DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
E NÃO O DO ART-581, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO DO
RECURSO, NO ENTANTO, EM OBSEQUIO AO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
(CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART-579).
2. NÃO CABE A TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO, PREVISTA NO ART-520 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUANDO A AÇÃO PENAL E PÚBLICA.
3. CRIME DE DIFAMAÇÃO. A IMUNIDADE JUDICIÁRIA, DE QUE FALA O
ART-142, I, DO CÓDIGO PENAL, NÃO ALCANCA A OFENSA IRROGADA A
MAGISTRADO.
4. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" CONHECIDO E DESPROVIDO.